Tribunal: STF
Processo: RE 112341
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO HÁ ERRO INESCUSAVEL NA
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE RECUSA A
ELABORAÇÃO DE NOVA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E NÃO A CONTA ANTERIOR JÁ
HOMOLOGADA POR SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.